Tribunal: STF
Processo: ARE 1604668
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E APENSAMENTO INDEVIDO DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONCESSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória por estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, CP). O recurso questiona a condenação, alegando negativa de prestação jurisdicional, nulidade processual por apensamento indevido de processos, insuficiência de provas, desclassificação para importunação sexual (art. 215-A, CP), redução da pena abaixo do mínimo legal e concessão de justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional pela ausência de análise expressa de tese desclassificatória defensiva; (ii) a nulidade dos autos por do apensamento de processos sem conexão ou continência; (iii) a suficiência de provas para a condenação por estupro de vulnerável; (iv) a possibilidade de desclassificação para importunação sexual; (v) a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da idade do apelante e superação da Súmula 231/STJ; e (vi) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de fundamentação específica sobre cada tese defensiva não configura negativa de prestação jurisdicional, sendo suficiente a demonstração, na sentença, do posicionamento do julgador. No caso, a magistrada entendeu pela configuração do crime de estupro de vulnerável, não acolhendo, ainda que implicitamente, o pedido de desclassificação. 4. O apensamento destes autos a outra ação penal a que o acusado responde, ainda que indevido, não gerou prejuízo ao apelante, pois os processos tramitaram independentemente. 5. A materialidade e a autoria do estupro de vulnerável foram comprovadas pelo depoimento da vítima, corroborado por testemunhas. 6. A desclassificação para importunação sexual é inviável diante da jurisprudência do STJ que afasta tal possibilidade em casos de ato libidinoso com menor de 14 anos, mesmo que superficial. 7. Fixada a pena-base no mínimo legal, a redução abaixo desse patamar, com base na atenuante da idade, é inviável à luz da Súmula 231/STJ e da jurisprudência do STF sobre o tema (Tema 158). 8. Tendo em vista o quantum de pena fixado e a primariedade do réu, o regime prisional deve ser o semiaberto. 9. A hipossuficiência financeira do apelante não foi comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
"1. A ausência de análise expressa de todas as teses defensivas não configura negativa de prestação jurisdicional, desde que a decisão demonstre o posicionamento do julgador. 2. O apensamento de processos, sem prejuízo para a defesa, não acarreta nulidade. 3. O conjunto probatório é suficiente para a condenação por estupro de vulnerável. 4. A desclassificação para importunação sexual é incabível. 5. A redução de pena abaixo do mínimo legal, em razão da idade, é inviável. 6. A justiça gratuita não foi comprovada."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A, caput; CP, art. 215-A; CPP, art. 563; art. 65, I, do CP.
Jurisprudências relevantes citadas: Súmula 231/STJ; REsp n. 1.954.997/SC; RE 597270 QO-RG; REsp n. 1.869.764/MS.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente